Tribunal: TJDFT
Processo: 0735319-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0735319-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURILIO MOREIRA SAMPAIO AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou o retorno dos autos ao perito para apuração do valor das astreintes a ser devolvido pelo agravante, conforme parâmetros previamente definidos. O agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada viola os acórdãos proferidos nos AGI 2014.00.2.002976-4 e 0720915-33.2018.8.07.0000, ao afirmar que o valor R$ 646.165,67 teria sido integralmente levantado pelo agravante a título de astreintes; 2) parte dos depósitos judiciais foi usada pela MM. Juíza na sentença de 14/06/2010 para quitar, mediante compensação, o saldo devedor remanescente do principal (devolução em dobro de repetição do indébito); 3) a perícia, então, deve separar nos dois processos qual montante foi utilizado para pagamento de repetição de indébito e qual montante foi levantado a título de astreintes, pois apenas em relação a este último é que deve ser apurado se houve levantamento a maior; 4) o suposto excesso de levantamento seria inferior a R$ 205.787,43 em 2010. Requer a suspensão do processo e, no mérito, seja determinado que a perícia apure o valor das astreintes efetivamente levantado pelo agravante, sem limitação aos parâmetros estabelecidos na decisão agravada. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, no julgamento do AGI 0720915-33.2018.8.07.0000, foram devidamente esclarecidos os parâmetros definidos no AGI 2014.00.2.002976-4 para a realização da perícia, in verbis: “(...) Se este este E. Tribunal já definiu os parâmetros a serem observados para a apuração do valor devido, estes devem ser seguidos pela perícia, que deverá primeiramente exibir os valores levantados pelo agravante (tanto de repetição de indébito quanto de astreintes), para, então, destacando o valor das astreintes levantadas à base de R$ 300,00, proceder a novo cálculo delas, agora à base de R$ 200,00, apurando, então, a diferença que deverá ser devolvida pelo agravante, limitada a 30% do valor do imóvel de menor expressão econômica. Assim, não há valor previamente definido, cabendo à perícia apurar primeiramente todos os valores levantados em ambos os processos, separando aqueles utilizados para quitação do principal daqueles que serviram para pagamento das astreintes. Após, definido o montante das astreintes levantadas (à base de R$ 300,00), deve-se, então, proceder a novo cálculo delas, agora à base de R$ 200,00, apurando-se, então, a diferença a ser devolvida pelo agravante, limitada a 30% do imóvel de menor valor. Há, também, risco de dano ao agravante com o prosseguimento do cumprimento de sentença com base em valor eventualmente indevido. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator